Tribunal: TJMT
Processo: 1035636-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035636-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), ANA CLETA GOMES DE SOUZA - CPF: 771.369.341-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), IGOR VINICIUS DE SOUZA LINO (APELANTE), ANA CLETA GOMES DE SOUZA - CPF: 771.369.341-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR VINÍCIUS DE SOUZA LINO (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), IGOR VINÍCIUS DE SOUZA LINO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – EMPRESA RÉ QUE ALEGA CASO FORTUITO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL - FALTA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E, EM ESPECIAL, DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

I- A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

II- A falta de comprovação de informações sobre atraso de voo e, em especial, a falta de assistência ao consumidor, que foi obrigado a permanecer mais de 05 horas no aeroporto no aguardo da realocação de voo, geram ilícito apto a provocar a responsabilização e obrigação de indenizar por compensação moral.

III- Quanto à restituição em dobro, tem cabimento, pois a Requerida cobrou do autor valor para realocação de espaço, que não foi cumprido, mesmo sabendo da impossibilidade de voo da aeronave para qual foi realocado, havendo abuso do direito de cobrança e má-fé, capaz de ensejar a repetição do indébito pelo dobro do que foi efetivamente cobrado, de acordo com o regramento esculpido no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

IV- O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020